Tribunal: TJPA
Processo: 0010088-23.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010088-23.2017.8.14.0039

APELANTE: GILNEY SILVA DE LIMA, RAIMUNDO DOS SANTOS DAS CHAGAS, CLAUDIO JOSE SANTOS CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. APELOS DEFENSIVOS: 1) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2) APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PARA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INAPLICABILIDADE.

1) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
e, através do efeito devolutivo dos apelos, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, tornando viável apenas as suas reduções;

2) Os requisitos utilizados para fixação dos regimes de cumprimento de penas perpassam pela análise da reincidência, do
quantum
de pena, bem como pela verificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis (
art. 33, §§ 2.º e 3.º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal), razão pela qual devem ser mantidos os regimes fixados na sentença condenatória;

3) RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE,
reduzindo-se as penas dos apelantes:
1º e 3º apelantes
concretizam-se em
09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, fechado; 2º apelante em 06 anos e 04 meses de reclusão, semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias vinte e seis de novembro e três de dezembro de 2024 (Sessão n° 34), por unanimidade, em CONHECER dos Recursos e, CONCEDER-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelações Criminais interpostas por
CLAUDIO JOSE SANTOS CHAGAS
(1º apelante),
RAIMUNDO DOS SANTOS DAS CHAGAS
(2º apelante) e
GILNEY SILVA DE LIMA
(3º apelante),
todos representados pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, nos autos da ação penal nº 0010088-23.2017.8.14.0039, que os condenou pela prática de homicídio simples e reconheceu para o 2º apelante a participação de menor importância, fixando para o 1º e 3º apelantes a pena de
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão (fechado),
enquanto que o 2º apelante restou condenado à
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão (semiaberto).

Em cumprimento ao acórdão id. Num. 10877884 - Pág. 1/7, a sessão do júri realizada em 10/06/2021 foi anulada e os réus submetidos a novo julgamento (11/04/2024), oportunidade em que sobreveio a sentença condenatória ora objurgada.

Nas
razões recursais,
o 1º e 3º apelantes (Num. 20570856 - Pág. 2/16 e Num. 20570858 - Pág. 2/14) pugnaram pela reforma da dosimetria, com a fixação das suas penas-base no mínimo legal de 06 anos de reclusão, bem como aplicação da detração penal e, consequentemente, alteração dos seus regimes iniciais de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais,
o 2º apelante também requerer a fixação da pena-base no mínimo legal e, após a aplicação da fração de 1/3 pela participação de menor importância, que sua pena seja fixada em 04 anos de reclusão, estabelecendo-se o regime aberto para o início do cumprimento da sua pena.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 20570863 - Pág. 2/8), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento dos recursos, com manutenção “
in totum”
das sentenças condenatórias.

Os autos me vieram conclusos, oportunidade em que determinei, inicialmente, a realização de nova distribuição a minha relatoria, considerando-se tratar de novo recurso de apelação (ID. Num. 21014907 - Pág. 1) e a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO, se pronunciou pelo conhecimento e provimento dos Apelos (Num. 22114147 - Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

DOSIMETRIA: FIXAÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
:

No mérito, todos os apelantes pugnam pela reforma das suas dosimetrias, com a fixação das penas-base no mínimo legal previsto para o homicídio simples (06 anos de reclusão), diante da inexistência de vetor negativo a incidir no art. 59 do CP. Vejamos o trecho da sentença na parte guerreada:

(...)
culpabilidade
: reprovável, tendo em vista que o réu agiu com frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura;

(...)
circunstâncias do crime
: são desfavoráveis ao réu, demonstrando uma maior ousadia deste na sua execução, uma vez que o crime ocorreu na residência da vítima;

(...)
consequências do crime
: foram gravíssimas, haja vista que foi ceifada a vítima de uma pessoa jovem, ainda em idade produtiva;

Pena-base:

11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Verifica-se que o MM. Juízo
a quo
considerou 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e elevou as suas penas-base em
05 anos e 03 meses
acima do mínimo legal. Através do efeito devolutivo das apelações, apesar da análise errônea da culpabilidade, entendo que todos os três vetores devem ser mantidos como negativos aos 1º e 3º apelantes, devendo apenas as circunstâncias e consequências do crime remanescerem desfavoráveis ao 2º apelante, conforme a seguir demonstrado:

Atinente a
culpabilidade
, observa-se que os três réus ingeriram bebida alcoólica horas antes da prática delitiva e se dirigiram ao local do crime. Através do depoimento da testemunha ocular Maria Madalena Sodré de Sousa (id.: 7523359/72) e da confissão do 1º e 3º apelantes (respectivamente Id: 7523390/408 e Id: 7523409/410), a dinâmica dos fatos sucedeu com o desferimento de um tiro na vítima, efetuado pelo 1º apelante, tendo ele e o 3º apelante a agredido também através de pauladas (Laudo nº 201.09.000035-CCV, id. Num. 20570705 – Pág. 10)
[1]
,causando-lhe maior sofrimento, demonstrando a maior culpabilidade dos apelantes retromencionados, tornando suas condutas de elevado grau de reprovabilidade, razão pela qual mantenho a
culpabilidade
como
vetor negativo
para o
1º e 3º apelantes
, decotando-a em relação ao 2º apelante.

No que se refere as
circunstâncias do crime,
verifico que elas devem ser mantidas como negativas para todos os apelantes. Isto porque, eles agiram em concurso de pessoas denotando que o
modus operandi
utilizando para prática do crime é de relevante gravidade, pois dificultou a defesa da vítima, tudo aliado ao extermínio dela no interior da própria residência, razão pela qual as mantenho como vetor
desfavorável
para os recorrentes.

No que se refere as
consequências do crime,
cediço que para valoração negativa de tal vetor exige-se que um
plus
derive do ato ilícito praticado pelos agentes, o que de fato ocorreu no caso em comento, pois a vítima possuía 43 anos de idade quando abruptamente foi agredida na frente de sua companheira, situação que transcende as elementares do crime de homicídio, merecendo maior rigor na aplicação das penas, razão pela qual mantenho-as como
desfavorável
para os recorrentes.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DO DECISUM MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INTENSIDADE DO DOLO. MODUS OPERANDI DO CRIME. OFENDIDA QUE ERA AINDA JOVEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE ENSEJAM A NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. EXASPERAÇÃO FEITA EM QUANTUM DESPROPORCIONAL NA ORIGEM. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) "No tocante à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios" (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial desfavorecida. - A culpabilidade do agravante foi negativada tendo em vista seu modo consciente e agressivo de agir, pois a vítima foi atingida por 14 golpes em todo o corpo, sendo deixada desfigurada e agonizando até a morte no local do crime, o que evidencia a intensidade do dolo na conduta delitiva e justifica a exasperação da pena-base a esse título. -
Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente
.
De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar.
-
Também a valoração negativa das consequências do crime contou com fundamentação suficiente: os juízes da origem ressaltaram que a ofendida era ainda bastante jovem.
- Assim, constata-se que os motivos alegados para promover a exasperação da pena-base do agravante são lícitos. A elevação da pena-base, contudo, foi feita pelas instâncias ordinárias sem observância da proporcionalidade. Dessarte, a ordem foi concedida, de ofício, para reduzir o quantum de exasperação da pena-base para a fração mais adequada de 1/2 sobre o mínimo legal, correspondente a três vetores validamente desfavorecidos, sem motivação específica para que a reprimenda fosse elevada em maior proporção. - Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 666.815/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).

Feitas essas considerações, mantenho o vetor de elevação de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima do tipo penal e fixo as penas-base do 1º e 3º apelante (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) em
11 anos e 03 meses de reclusão,
bem como a do 2º apelante em
09 anos e 06 meses de reclusão.

Na 2ª fase do cálculo dosimétrico, verifica-se que o 1º e 3º apelantes confessaram o crime na 1ª sessão do Júri realizada em 10/06/2021, sendo as confissões referidas durantes os debates orais do 2ª sessão do Júri (11/04/2024), razão pela qual aplico-lhes a confissão na fração de 1/6, atenuando suas penas para
09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão,
mantendo-se a pena do 2º apelante em
09 anos e 06 meses de reclusão,
diante da ausência de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do CP reconhecida pelo Júri (Num. 20570840 – Pág. 10) ao
2º apelante
tornando sua pena concreta e definitiva em
06 anos e 04 meses de reclusão
e, na solidão de causas de aumento ou diminuição, as penas do
1º e 3º apelantes
concretizam-se em
09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão.

Acerca da incidência da detração penal estabelecida no art. 387, §2º do CPP, verifico que deve ser inaplicável nos autos em comento.
Os requisitos utilizados para fixação do regime de cumprimento de pena perpassam pela análise da reincidência, do
quantum
de pena, bem como verificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, considerando-se a existência das circunstâncias negativas desfavoráveis aos 03 agentes, entendo que os regimes fixados na sentença devem ser mantidos
[2]
,
in verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA VENTILADA APENAS NO RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. REGIME FIXADO COM BASE NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E NA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. ART. 92, INCISO III, DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA ACESSÓRIA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...)
5. Quanto ao pleito de modificação de regime após a realização da detração, destaco que o regime fechado não foi mantido pela Corte de origem com base apenas no
quantum
da pena, mas também em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas e da multirreincidência.
6. (...) 8. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a pena prevista no art. 92, III, do CP. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.428.141/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Assim, fixo o regime inicial
semiaberto
para 2º apelante, bem como o
fechado
para o 1º e 3º apelantes, com fulcro no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP.

Ante o exposto,
conheço
dos presentes recursos e, no mérito,
concedo-lhes provimento parcial
, reduzindo-se as penas dos apelantes (
1º e 3º apelantes
concretizam-se em
09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, fechado; 2º apelante 06 anos e 04 meses de reclusão, semiaberto)
, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
(...)
Analisando atentamente as lesões no cadáver verificou-se feridas de natureza pérfuro-contusas e contusas na vítima. Havia 01 (uma) perfuração por projétil de arma de fogo na face anterior do hemitórax esquerdo e ferimentos contusos no craniofacial da vítima.

[2]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...) §2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Belém, 04/12/2024